Tribunal: TJDFT
Processo: 0704325-51.2023.8.07.0017
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704325-51.2023.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO RCI BRASIL S.A. APELADO: ERIVALDO FLORENCIO COELHO Decisão de Mérito APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. VALIDADE. TEMA 1.132. STJ. 1. A finalidade da ação de busca e apreensão é reaver o bem que foi entregue ao devedor em garantia real por meio de um contrato de mútuo, a exemplo da alienação fiduciária. 2. A comprovação da mora pelo envio da notificação extrajudicial é condição necessária na ação em que se pretende a busca e apreensão do bem alienado (Súmula 72 do STJ). 3. Demonstrado o envio da notificação por carta registrada para o endereço do devedor indicado no contrato, ainda que recebida por terceiros, resta cumprido o requisito legal de constituição em mora (Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, § 2o, com redação dada pela Lei no 13.043/2014). Precedentes. 4. O devedor tem a obrigação de comunicar ao credor sua mudança de endereço. Transferir para o credor as consequências dessa omissão é inverter os valores jurídicos dos compromissos contratados. 5. Recurso conhecido e provido. 1. Ato impugnado (ID no 50146010): sentença da Vara Cível do Riacho Fundo que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito (CPC, arts. 321, parágrafo único c/c 330, IV e 485, I). 2. Sucumbência: Custas pelo autor. Sem honorários. 3. Apelante/autor: Banco Rci Brasil S.A. 4. Apelado/réu: Erivaldo Florencio Coelho 5. Ação proposta: busca e apreensão de veículo em alienação fiduciária Pedido: conceder, liminarmente, a busca e apreensão do veículo Marca Ford, modelo Fiesta Flex 1.6L, chassi no 9BFZF55P3D8452398, ano de fabricação 2012 e modelo 2013, cor PRATA, placa JEP9800, Renavam 00504832310. Causa de pedir: inadimplência das parcelas do contrato de financiamento no 20031970621, garantido por alienação fiduciária, celebrado em 13/1/2020. Data do ajuizamento: 15/6/2023. Valor da causa: R$ 8.667,14. 6. Razões de apelação (ID no 50146012): a) sustenta que a ação foi instruída com todos os documentos necessários para comprovar a relação jurídica mantida com o apelado, inclusive no que tange à demonstração da mora, nos termos do Decreto-Lei no 911/69; b) aduz que a notificação extrajudicial foi encaminhada para o mesmo endereço fornecido no contrato, o que seria suficiente para caracterizar a mora, legitimando-se o deferimento da busca e apreensão do veículo. 7. Pedido recursal: reforma da sentença para afastar a extinção do feito e determinar a remessa dos autos à origem para regular processamento. 8. Preparo recolhido (ID no 50054261 e ID n° 50054262). 9. Sem contrarrazões ante a ausência de angularização da relação processual. 10. Cumpre decidir. 11. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE[...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]” (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)”. 12. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 13. Conheço e recebo a apelação apenas no efeito devolutivo (CPC, art. 1.012, § 1o, III, e Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o, § 5o). 14. O apelante insurge-se contra a sentença, que extinguiu o processo sem resolução de mérito por ausência de requisitos mínimos para o processamento da petição inicial (CPC, art. 485, I). 15. Registre-se que em 9/8/2023, a Segunda Seção do STJ, definiu a tese afetada pelo Tema 1132, concluindo que: “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário quer por terceiro” (REsp 1.951.888/RS e REsp 1.951.662/RS). 16. A finalidade da ação de busca e apreensão é reaver o bem que foi entregue em garantia real, por meio de um contrato de mútuo, no caso, alienação fiduciária. 17. A comprovação da mora é condição necessária nos processos sobre alienação fiduciária em que se requer a busca e apreensão do bem, conforme estabelecido na Súmula no 72 pelo STJ - “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”. 18. Esta Turma, em julgamentos recentes, decidiu, na linha da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que demonstrado o envio da notificação por carta registrada para o endereço do devedor constante do contrato, mesmo que retorne sem efetivamente ser entregue a ele, resta cumprido o requisito legal para constitui-lo em mora (Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, §2o). 19. No caso concreto a correspondência direcionada ao apelado foi remetida ao endereço por ele fornecido no contrato (ID no 130340495 50145950, pág. 1) e consta como devolvida ao remetente, ante a ausência do destinatário nas três tentativas de entrega (ID no 50145955, págs. 1-2), o que é suficiente para a sua constituição em mora (TJDFT Acórdão no 1613546, 07189204320228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2022, publicado no PJe: 16/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). 20. Como a notificação foi enviada ao endereço do devedor indicado no contrato, a insuficiência das informações, o eventual não recebimento ou o recebimento por terceiro, não afasta a presunção da sua constituição em mora (STJ, REsp 1828778/RS e TJDFT Acórdão no 1333731). 21. O devedor tem o dever de informar corretamente seus dados e de comunicar ao credor eventual mudança de endereço, além de viabilizar os mecanismos adequados para receber eventuais correspondências. Transferir para o credor as consequências dessa omissão seria inverter os valores jurídicos dos contratos (Acórdãos 1329110; 1329015 e 1328980). 22. Reformo a sentença. 23. Informações complementares: ação proposta em 15/6/2023; valor da causa R$ 8.667,14; sentença proferida em 20/7/2023; sem honorários advocatícios; custas pelo autor. Dispositivo 24. Conheço e dou provimento ao recurso para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o prosseguimento do feito, ante a validade da notificação enviada pelo autor/apelante para o endereço indicado no contrato e a constituição em mora do réu/apelado. 25. Sem honorários advocatícios devido à ausência de angularização processual. 26. Precluída esta decisão, restituam-se os autos à origem. 27. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 28. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 31 de agosto de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro